Tribunal: TJMT
Processo: 1037857-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037857-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOSE LUIZ MENEZES AURICHIO - CPF: 950.208.028-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ANTONIO CABRAL DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.589.494-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO PASEP COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMOSTRADA. TEMA 1.178 STJ. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, pessoa física, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante provas de capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

4.
A análise do conjunto probatório demonstra um comprometimento significativo da renda líquida disponível.

5.
O Tema 1.178 estabelece que a aferição da hipossuficiência econômica deve considerar o caso concreto, não sendo legítimo indeferir o benefício exclusivamente com base em parâmetros objetivos.

6.
Diante da demonstração de
despesas mensais e
dee
ituação
pessoal que impacta o orçamento familiar, justifica-se o reconhecimento da condição de hipossuficiência jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A declaração de hipossuficiência econômica,
corroborada por elementos probatórios idôneos e não infirmada por prova em contrário, assegura o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.178 (REsp 1.988.686 e REsp 1.988.697, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 28.06.2023); TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Luiz Menezes
Aurichio

contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Santo Antônio do Leverger
/MT
, que, em
A
ção de cobrança de saldo

PASE
P

com indenização de danos materiais e morais

n°
1000466-58.2025.8.11.0053
, ajuizada contra o Banco
do Brasil S.A
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. (Petição Inicial, Id.
209167458
).

O agravante sustenta que demonstrou a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, apresentando declaração de hipossuficiência, contracheques, recibos de
imposto de renda, comprovantes de despesas mensais e documentos médicos de sua esposa, portadora de câncer metastático em tratamento. Requer o provimento do recurso para conceder o benéfico da gratuidade da justiça. (Id. 306776376).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo
(Id. 306905367).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (Id.
330954868
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência
firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos
autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

A análise dos comprovantes de pagamento referentes aos meses de março, abril e maio de 2025 (
Primeira Instância, Id.
196211152
, Id.
196211154
, Id.
196211156
, Id.
196211157
), bem como das faturas de despesas essenciais de consumo
(Primeira Instância, Id.
196211158
, Id.
196211159
, Id.
196211160
)
, permite uma avaliação criteriosa da real capacidade financeira do postulante.

Os documentos demonstram que o agravante é funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Agente de Correios),
recebendo como
remuneração líquida em torno de R$ 5.756,31.

Além disso, verifica-se que essa disponibilidade financeira já se encontra comprometida com despesas fixas
, com
desconto mensal a título de plano de saúde ("Postal Saúde" – aprox. R$ 480,00), despesas com financiamento habitacional e faturas de energia elétrica que denotam consumo familiar elevado (acima de R$ 300,00).

Soma-se a isso o custo de vida com alimentação e manutenção do lar, que consome integralmente o saldo remanescente, não havendo "sobra" real para arcar com custas processuais de quase R$ 1.000,00 de uma só vez sem desequilibrar o orçamento.

O conjunto probatório revela, portanto, um cenário de orçamento doméstico estrito, em consonância com a narrativa de vulnerabilidade econômica momentânea, corroborando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178 (REsp 1.988.686 e REsp 1.988.697), firmou orientação no sentido de que critérios objetivos não podem servir de fundamento automático para o indeferimento da gratuidade da justiça, devendo ser considerados apenas como indícios que autorizem o magistrado a solicitar comprovação adicional da hipossuficiência econômica. Cumprida tal diligência, persistindo dúvida razoável, deve prevalecer o princípio do acesso à justiça.

Diante da situação específica apresentada, conclui-se pela presunção de hipossuficiência e pela necessidade de concessão da gratuidade da justiça, como forma de assegurar o pleno exercício do direito de ação.

Registro que, embora o agravado tenha contestado a concessão do benefício, os argumentos não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência e as provas trazidas pelo agravante.

Ainda, o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (TJMT - AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª SERLY MARCONDES ALVES, j. 30/10/2024)

Portanto, comprovada a incapacidade financeira do agravante, os requisitos legais para a concessão da gratuidade da Justiça mostram-se preenchido
s
.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025